Tribunal: TJSP
Processo: 2086881-77.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Fundamentação idônea para manutenção da custódia – Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Circunstâncias que demandam a análise de provas, impossível de ser feito por meio do remédio constitucional. Ordem denegada.